Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-96.2026.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009531-96.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEMENTE FERREIRA SOUZA - CPF: 143.744.129-72 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), EUNICE BRAGA SOUZA - CPF: 000.181.341-22 (APELANTE), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (APELADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM
.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.

INVIABILIDADE.
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
.
IMÓVEL ADQUIRIDO DE ESPÓLIO
.
OBSERVÂNCIA A
CADEIA DOMINIAL.

APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E ESPECIALIDADE REGISTRAL
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de expedição de alvará judicial destinado a autorizar herdeiro a outorgar escritura pública de compra e venda de imóvel integrante do espólio, ao fundamento de inobservância dos princípios da continuidade e da especialidade registral. Os apelantes sustentam que o inventário já foi encerrado com trânsito em julgado, inexistindo ambiente processual para o pleito nos
autos do inventário, e que a exigência de prévio registro do formal de partilha implica ônus d
esnecessário
aos sucessores.

II.
Questão em discussão

Verificar
se é possível a expedição de alvará judicial para autorizar a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel diretamente do falecido aos adquirentes após o encerramento do inventário e a homologação da partilha, sem o prévio registro da transmissão aos herdeiros.

III.
Razões de decidir

O princípio da continuidade registral impede o registro de título quando o outorgante não figura como proprietário na matrícula do imóvel, vedando a supressão de etapa da cadeia dominial.

O alvará judicial constitui medida excepcional de jurisdição voluntária e não pode ser utilizado para afastar as exigências da Lei de Registros Públicos nem para substituir os atos registrais legalmente exigidos.

A utilização do alvará para viabilizar a transferência direta do imóvel do falecido aos compradores transformaria o Poder Judiciário em instância administrativa de regularização registral, em afronta ao sistema sucessório e registral.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O alvará judicial não pode substituir o prévio registro do formal de partilha quando necessário à observância do princípio da continuidade registral.

A homologação da partilha não dispensa a prática dos atos registrais indispensáveis à regularização da cadeia dominial do imóvel.

É inviável a transferência direta de imóvel do falecido aos adquirentes sem o prévio ingresso da transmissão hereditária no registro imobiliário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Pedido de expedição de alvará judicial julgado extinto,
sem resolução do mérito, em razão da inobservância dos princípios da continuidade e da especialidade registral previstos na Lei n. 6.015/1973.

Os apelantes alegam que
o inventário
se encontra encerrado e transitado em julgado, não havendo ambiente processual para o pedido nos autos principais.

Sustentam que exigir
dos sucessores o registro formal de partilha e o pagamento de custas e tributos sobre bem que materialmente já não lhes
pertence viola a razoabilidade e a realidade econômica do espólio.

Requer
em
“
que seja fornecido
alvará
em nome do herdeiro
Júlio Cesar Goulart
para que este possa em nome do Espólio de
Júlio Dias Goulart
,
outorgar
Escritura Pública de Compra e Venda de uma área caracterizada como um lote de terreno para construção Um lote de terreno para construção sob Lote 13 da Quadra B, com 501,31 m2 de área total (...).
Devidamente matriculado sob n. 99.562 no 1º Tabelionato e Registro de imóveis de Rondonópolis/ MT, no 1° Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, em favor de Clemente Ferreira Souza (...) e sua esposa Eunice Braga Souza (...)”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de utilização de alvará judicial para suprir a outorga de escritura pública de imóvel após o encerramento de inventário judicial com partilha homologada.

Consta nos autos
que o imóvel
de m
atrícula n
.
99.562 ainda figura em nome do falecido, Júlio Dias Goulart. Com a abertura da sucessão e a posterior homologação da partilha nos autos do processo n
.
1008934-40.2020.8.11.0003, a propriedade foi legalmente transmitida aos sucessores, pendendo apenas o ato formal de registro.

O sistema registral imobiliário brasileiro rege-se pelo Princípio da Continuidade, que impede o registro de um título sem que o outorgante figure na matrícula como proprietário. Ao buscar um alvará para transferência direta do falecido para os compradores, os apelantes pretendem, em verdade, "saltar" uma etapa da cadeia dominial.

Ressalta-se que
o alvará judicial é instrumento de jurisdição voluntária excepcional, não podendo servir de atalho para contornar as exigências da Lei de Registros Públicos ou para evitar o recolhimento de emolumentos e tributos devidos em cada etapa da transmissão patrimonial.

Assim,
admitir
o alvará neste estágio significaria transmudar o Judiciário em instância administrativa de retificação registral, substituindo a obrigação das partes de promoverem os registros devidos.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença
em observância a aplicação das normas sucessórias e registrais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026